Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719897-74.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: WILSON MARTINS DE OLIVEIRA e MARINALDA ALVES COSTA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, conforme requerido pelo agravante (ID 16712913). Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1